Tribunal: TJDFT
Processo: 0706286-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E S P A C H O Não há pedido liminar. Nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora